Tribunal: TCU
Processo: 037.841/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de normativo para regulamentar a política de integridade do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de projeto de normativo que aprova a Política de Integridade do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de resolução em anexo; 9.2. arquivar o presente processo.